Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA ARBITRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. VERBA IN NATURA. COMPENSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante do caráter emergencial da verba alimentar provisória, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.

2. Muito embora as despesas dos infantes sejam presumíveis, essa presunção, notadamente em sede de fixação de alimentos provisórios, se dá apenas em relação ao necessário à subsistência mínima dos alimentandos e também deve guardar relação com o padrão socioeconômico dos genitores.

3. Dado o estágio em que se encontra a demanda e a ausência de maiores elementos de prova sobre o contexto das partes, o patamar arbitrado na origem merece redução, haja vista a falta de comprovação das despesas elencadas na exordial e a aparente superestimação de alguns itens sem a devida justificativa.

4. Tendo em vista a demonstração do pagamento de despesa in natura pelo alimentante, concernente ao adimplemento do plano de saúde em prol dos alimentados, deve tal parcela ser compensada no montante devido em pecúnia, sem prejuízo de oportuno reexame pelo magistrado competente no curso da instrução processual.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.